Tribunal: TJSP
Processo: 0007291-47.2012.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Declaratória de nulidade contratual. Contrato celebrado entre as partes que é válido e deve ser cumprido. Autores que não demonstraram as irregularidades que apontaram, ônus que a eles pertencia e do qual não se desincumbiram. Divisão do imóvel e da sociedade empresária em quinhões, estabelecida em contrato, que não é irregular, frente à demonstração, pelo Réu, de pagamentos realizados em

Ementa:
Declaratória de nulidade contratual. Contrato celebrado entre as partes que é válido e deve ser cumprido. Autores que não demonstraram as irregularidades que apontaram, ônus que a eles pertencia e do qual não se desincumbiram. Divisão do imóvel e da sociedade empresária em quinhões, estabelecida em contrato, que não é irregular, frente à demonstração, pelo Réu, de pagamentos realizados em proporções desiguais. Contrato mantido e que deve ser observado. Defensoria Pública no exercício da curatela especial. Pretensão ao recebimento de verba honorária sucumbencial. Possibilidade. Observância aos termos do REsp no 1.400.588-DF. Verba honorária arbitrada em R$ 1.100,00, considerada a baixa complexidade da demanda e a oferta de contestação por negativa geral. Recurso dos Autores não provido e provido o recurso da Defensoria Pública do Estado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2021.0000151584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Apelação
Cível
no
0007291-47.2012.8.26.0223,
da
Comarca
Guarujá,
em
que
são
apelantes/apelados OLAVO FURLAN DE VASCONCELOS e VITORIA FURLAN
DE VASCONCELOS, é apelada/apelante ALESSANDRA TELES MENEZES e
Apelado ALEXANDRE TELES DE MENEZES.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso dos Autores e deram provimento ao recurso da Defensoria Pública do Estado de
São Paulo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 2 de fevereiro de 2021
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletronica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0007291-47.2012.8.26.0223
Voto no 27.175
Apelação Cível No 0007291-47.2012.8.26.0223 Comarca: Guarujá
Aptes/Apdos: Olavo Furlan de Vasconcelos e Vitoria Furlan de Vasconcelos
Apelado: Alexandre Teles de Menezes
Apelado/Apelante: Alessandra Teles Menezes
Juiz sentenciante: Ricardo Fernandes Pimenta Justo
Voto no 27.175
Declaratória de nulidade contratual. Contrato celebrado entre
as partes que é válido e deve ser cumprido. Autores que não
demonstraram as irregularidades que apontaram, ônus que a
eles pertencia e do qual não se desincumbiram. Divisão do
imóvel e da sociedade empresária em quinhões, estabelecida
em contrato, que não é irregular, frente à demonstração, pelo
Réu, de pagamentos realizados em proporções desiguais.
Contrato mantido e que deve ser observado. Defensoria
Pública no exercício da curatela especial. Pretensão ao
recebimento de verba honorária sucumbencial. Possibilidade.
Observância aos termos do REsp no 1.400.588-DF. Verba
honorária arbitrada em R$ 1.100,00, considerada a baixa
complexidade da demanda e a oferta de contestação por
negativa geral. Recurso dos Autores não provido e provido o
recurso da Defensoria Pública do Estado.
Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual,
julgada improcedente pela r. sentença de fls. 536/541, cujo relatório adoto, com
condenação dos Autores ao pagamento das custas, despesas processuais e verba
honorária, arbitrada em 10% do valor atribuído à causa, devida ao advogado do Corréu
Alexandre. Indevida, todavia, a condenação em verba honorária em favor da Defensoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0007291-47.2012.8.26.0223
Voto no 27.175
Pública, uma vez que o exercício da curadoria especial é também sua função
institucional, nos casos previstos em lei (REsp no 1.201.674).
Apelam os Autores e a Defensoria Pública do Estado de
São Paulo.
Os Autores (fls. 546/550) com alegação, em síntese, que o
Réu alega que os Autores não possuem direito a qualquer percentual, uma vez que
alegam ter arcado com todos os ônus do imóvel e da sociedade. Caso isso fosse verdade,
por que o Réu não ajuizou ação de dissolução de condomínio e sociedade? Por que,
“generosamente”, arcou sozinho com os débitos, reformas e custos do imóvel e da
sociedade, sem promover qualquer ação de cobrança em face dos Autores? Por caridade
é que não foi. O imóvel e a sociedade foram e são até hoje um bom investimento, mas o
Réu nunca repassou qualquer quantia aos Autores, após impedi-los de ter conhecimento
sobre o andamento da sociedade. Nota-se que o Réu sempre foi desleal para com os
Autores, desde a confecção do contrato, ora discutido, que reduziu os percentuais dos
Autores, o que se dá até os dias de hoje, pois utiliza e recebe frutos do imóvel adquirido
em condomínio, como se só seu fosse. As partes adquiriram a sociedade em junho de
2010 e, desde janeiro de 2011 (momento em que o próprio Réu afirma que a empresa
começou a ir mal), foram os Autores impedidos de participar da sociedade. Com isso
resta a dúvida: quem arruinou a empresa? Os Autores, que participou por apenas sete
meses, ou o Réu, que administrou sozinho a empresa, sem o consentimento dos Autores,
por quase quatro anos. Merece reforma a r. sentença.
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo (fls.
554/558) com alegação, em síntese, que a ausência de condenação dos Autores ao
pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública não se
coaduna com o que decidido no REsp no 1.203.312. No referido REsp se discutia a
possibilidade de condenação do Autor da ação ao pagamento de honorários
advocatícios, em decorrência da atuação da Defensoria Pública, na qualidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0007291-47.2012.8.26.0223
Voto no 27.175
curadora especial, o que estaria inserido no conceito de despesas processuais,
independentemente do resultado da ação, sem que seja este o objeto da discussão no
presente processo, já que, como já dito, no referido REsp se discutia se o simples fato de
a Defensoria ter atuado no processo, como curadora, ensejaria o pagamento de
honorários, o que não prevaleceu. No entanto, há expressa ressalva de que os honorários
sucumbenciais são devidos, caso a parte assistida pela Defensoria Pública, no exercício
da curadoria especial, sair vencedora. Postulam sejam os Autores condenados ao
pagamento dos honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública.
Preparo anotado em relação ao recurso dos Autores (fls.
551/553), dispensado o preparo do recurso ofertado pela Defensoria Pública. Ofertadas
contrarrazões (págs. 563/567 e 569/585).
Determinada, aos Autores, a complementação do valor do
preparo recursal (fl. 593), veio para o processo a guia de recolhimento de fls. 597/598,
mas concedido novo prazo de cinco dias para a complementação do valor do preparo, na
forma determinada (fl. 593), para observar o correto valor atribuído à causa, sob pena de
deserção (fl. 600), o que restou cumprido (fls. 603/604).
É o relatório.
Os recursos serão apreciados de forma conjunta.
Em ação declaratória de nulidade contratual, argumentam
os Autores que foram enganados pelos Réus, na ocasião da assinatura do instrumento
particular de divisão do imóvel e da pessoa jurídica, pelo que passaram a ter, neles,
direito a percentuais menores do preço que pagaram em proporção. Postularam a
declaração de nulidade do contrato de fls. 20/23, assim como das cláusulas indicadas na
fl. 16.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0007291-47.2012.8.26.0223
Voto no 27.175
Em que pesem os argumentos contidos na insurgência
ofertada pelos Autores, não se verifica do processo nenhum elemento a amparar a
alegada nulidade do contrato de fls. 20/23. A avença estabeleceu a divisão, em
quinhões, do imóvel e da pessoa jurídica, adquiridos pelas partes e não restou
demonstrado pelos Autores o desacerto dos quinhões estabelecidos, ônus que a eles
pertencia e do qual não se desincumbiram (artigo 373, I, do CPC/15 e artigo 333, I, do
CPC/73).
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, acerca do tema
“prova”, assim enuncia: “Todos os pretensos direitos subjetivos que podem figurar nos
litígios a serem solucionados pelo processo se originam de fatos (ex facto ius oritur).
Por isso, o autor, quando propõe a ação, e o réu, quando oferece sua resposta, há de
invocar fatos com que procurem justificar a pretensão de um e a resistência do outro.
Do exame dos fatos e de sua adequação ao direito subjetivo, o juiz extrairá a solução
do litígio que será revelada na sentença. Enquanto o processo de execução é voltado
para a satisfação do direito do credor e atua sobre bens, o processo de conhecimento
tem como objeto as provas dos fatos alegados pelos litigantes, de cuja apreciação o juiz
deverá definir a solução jurídica para o litígio estabelecido entre as partes. De tal
sorte, às partes não basta simplesmente alegar os fatos. 'Para que a sentença declare o
direito, isto é, para que a relação de direito litigiosa fique definitivamente garantida
pela regra de direito correspondente, preciso é, antes de tudo, que o juiz se certifique
da verdade do fato alegado', o que se dá por meio das provas” (Curso de Direito
Processual Civil, vol. I, 57a edição, pág. 867).
Do instrumento contratual formalizado pelas partes não se
verifica qualquer irregularidade que pudesse conduzir à declaração de sua nulidade, pois
nele observados os seus requisitos subjetivos e objetivos, quais sejam:
“Requisitos subjetivos: a) existência de duas ou mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0007291-47.2012.8.26.0223
Voto no 27.175
pessoas; b) capacidade genérica das partes contratantes para praticar os atos da
vida civil; c) aptidão específica para contratar; d) consentimento das partes
contratantes.
Requisitos objetivos: a) licitude de seu objeto; b)
possibilidade física ou jurídica do objeto; c) determinação de seu objeto; d)
economicidade de seu objeto” (MARIA HELENA DINIZ, Curso de Direito Civil
Brasileiro, vol. 3, Teoria das Obrigações Contratuais e Extracontratuais, 23a ed.,
págs.17/20).
Assim, como corretamente enunciado pela r. sentença (fl.
539):
“Já no que toca às assertivas de infrações aos preceitos
da boa-fé e função social do contrato, reputo que aqui não restaram
configuradas, na forma como expostas na inicial.
Deveras, as partes, todas alfabetizadas, maiores, capazes,
resolveram entabular a divisão ulterior, em percentuais distintos, do imóvel e da
sociedade empresária, até mesmo porque efetuaram, também em proporções
desiguais, os pagamentos que inicialmente se comprometeram, como fartamente
comprovado pelo requerido Alexandre a fls. 390 e ss.
Não há ensejo, destarte, para se revisar o pacto, dada a
clara incidência do primado do pacta sunt servanda.”
CARLOS ROBERTO GONÇALVES, com apoio em
CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA (Instituições, cit. V. III, p. 14-15), ensina que: “O
princípio em epígrafe, também denominado princípio da intangibilidade dos contratos,
representa a força vinculante das convenções. Daí por que é também chamado de
princípio da força vinculante dos contratos. Pelo princípio da autonomia da vontade,
ninguém é obrigado a contratar. A ordem jurídica concede a cada um a liberdade de
contratar e definir os termos e objeto da avença. Os que o fizerem, porém, sendo o
contrato válido e eficaz, devem cumpri-lo, não podendo se furtarem às suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0007291-47.2012.8.26.0223
Voto no 27.175
conseqüências, a não ser com a anuência do outro contraente. Como foram as partes
que escolheram os termos do ajuste e a ele se vincularam, não cabe ao juiz preocupar-
se com a severidade das cláusulas aceitas, que não podem ser atacadas sob a
invocação dos princípios da equidade. O princípio da força obrigatória do contrato
significa, em essência, a irreversibilidade da palavra empenhada” (Direito Civil
Brasileiro, v. 3, Contratos e Atos Unilaterais, Saraiva, 9a edição, págs. 48/49).
“A nulidade vem a ser a sanção, imposta pela norma
jurídica, que determina a privação dos efeitos jurídicos do negócio praticado em
desobediência ao que prescreve. ... Com a declaração da nulidade absoluta do
negócio jurídico, este não produz qualquer efeito por ofender, gravemente,
princípios de ordem pública. São nulos os atos negociais inquinados por vícios
essenciais, não podendo ter, obviamente, qualquer eficácia jurídica. ... a nulidade
absoluta é uma penalidade que, ante a gravidade do atentado à ordem jurídica,
consiste na privação da eficácia jurídica que teria o negócio, caso fosse conforme
a lei. De maneira que um ato negocial que resulta em nulidade é como se nunca
tivesse existido desde a sua formação, pois a declaração de sua invalidade produz
efeito ex tunc. Convém lembrar, como o faz Serpa Lopes, que a causa dessa
sanção deve ser contemporânea ao negócio, pois são inadmissíveis motivos de
nulidade baseados em circunstâncias posteriores, surgidas no curso da vida
contratual” (Maria Helena Diniz, Curso de Direito Civil Brasileiro, Saraiva, 2a
ed., 1o vol, pág.263).
Não demonstrada nenhuma circunstância caracterizadora
da alegada nulidade, a improcedência da ação deveria mesmo ser proclamada.
Com relação à pretensão da Defensoria Pública do Estado,
em receber honorários sucumbenciais, enuncie-se que não se confunde com os
honorários pelo exercício da curatela especial e, portanto, no caso em análise, comporta
acolhida, em razão do êxito obtido na demanda. Esse entendimento encontra amparo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0007291-47.2012.8.26.0223
Voto no 27.175
REsp no 1.400.588-DF, relator o Ministro MOURA RIBEIRO, j. em 25/6/2019, cuja
ementa assim enuncia:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL E RECURSO ESPECIAL MANEJADOS SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO. RECONHECIMENTO. DISSOLUÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. POST
MORTEM. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA. DESEMPENHO DE FUNÇÃO
INSTITUCIONAL. HONORÁRIOS NÃO DEVIDOS PELO EXERCÍCIO DA
CURATELA ESPECIAL. DIFERENCIAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
DIREITO DA DEFENSORIA PÚBLICA, RESSALVADA HIPÓTESE DE
ATUAÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO À QUAL
PERTENÇA. SÚMULA 421 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO”
(AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL No 1.400.588-DF, relator o Ministro MOURA RIBEIRO, j. em
25/06/2019).
Do corpo do V. Acórdão se extrai:
“De fato, o entendimento desta Corte Especial é no
sentido de ser inviável o arbitramento e adiantamento de honorários advocatícios
à Defensoria Pública nas demandas em que seus representantes figurem como
curadores especiais, por se tratar de atividade intrínseca às suas funções
institucionais, cuja remuneração se dá mediante subsídio.
Na hipótese versada nos autos, contudo, a DEFENSORIA
PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL pleiteia o recebimento das verbas
sucumbenciais decorrentes do êxito alcançado em sua atuação nos autos e não os
honorários advocatícios decorrentes do exercício da Curadoria Especial.
E, assim, neste ponto, assiste-lhe razão.
Isso porque, os honorários de sucumbência são cabíveis
em favor da Defensoria Pública, sempre que de sua atuação resultar sucesso à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0007291-47.2012.8.26.0223
Voto no 27.175
parte representada, salvo nas hipóteses em que o vencido for a própria pessoa
jurídica à qual pertença a instituição.
Ressalte-se, por oportuno, o enunciado da Súmula no 421
desta Corte:
Com base nesse entendimento, cabível o arbitramento de
verba honorária sucumbencial à Defensoria Pública, em razão do êxito obtido na
demanda em favor da pessoa por ela representada, o que fica arbitrado em R$ 1.100,00,
considerado que a causa não se mostrou complexa e a contestação se deu por negativa
geral.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso dos Autores e
dou provimento ao recurso da Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
João Pazine Neto
Relator